Tribunal: TCU
Processo: 016.596/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9234/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.596/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artur Cardone Leite (XXX.696.820-XX); Luiz Edi Pereira Soares (XXX.112.810-XX); Marilene Silvino Ferreira (XXX.582.910-XX); Mario Brito de Oliveira (XXX.621.190-XX); Moises Fernandes Colina (XXX.873.910-XX); Pedro Hildo Pereira de Freitas (XXX.200.850-XX); Ricardo Joao Leuze de Azevedo (XXX.097.420-XX); Roni Fereira Roque (XXX.280.810-XX); Sergio Souza de Moraes (XXX.192.600-XX); Vagner Luiz Grandini (XXX.212.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.